Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-80.2019.8.11.0098
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000301-80.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Transporte Terrestre, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELANTE), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO".(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des, Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
—
IMPRESCINDIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA MÍNIMA, CONSUBSTANCIADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
— CONDUTA OMISSIVA DA ADMINISTRAÇÃO — CONSTATAÇÃO — IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — NECESSIDADE.

Constatada a necessidade de implementação
das providências necessárias para garantir a
infraestrutura mínima, consubstanciada no fornecimento de água potável através da finalização da construção de poços artesianos
, resta caracterizada a imposição de obrigação de fazer para que o ente público adote as providências necessárias.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença (Id. 171076879) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido liminar
,

proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que, inexiste inércia por parte do Estado de Mato Grosso que justifique a interferência do Judiciário nas políticas públicas, visto que está a atuar nas providências concretas para a melhoria das condições estruturais da comunidade de São Pedro, localizado na zona rural de Porto Esperidião – MT, dentro das possibilidades orçamentárias inerentes à Administração.

Assevera que, firmou o contrato no 010/2017/00/00SEDIC/MT, com a empresa Geopoços Hidroconstruções e Comércio Ltda. – EPP, que possui como objeto a perfuração de poços artesianos em diversas comunidades espalhadas em inúmeros Municípios do Estado de Mato Grosso.

Afiança que, nada obstante o contrato já estar em fase de execução, o Estado de Mato Grosso emitiu a notificação no 25, de 13 de dezembro de 2018, para solicitar que a empresa prestasse esclarecimentos acerca dos eventuais atrasos, bem como para formular um novo calendário de execuções das obras a ser cumprido dentro do prazo acordado. Ademais, conforme o parecer técnico no 83, de 4 de novembro de 2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, foram realizadas visitas técnicas de especialistas nas datas de 30 de outubro de 2019 e 1o de novembro de 2019, a evidenciar que a comunidade de São Pedro em acesso regular a água potável e conta com um poço artesiano provisório para atender toda a demanda.

Afirma que, resta claro que não está configurada qualquer forma de omissão ou inércia do Estado de Mato Grosso, de modo que a interferência do Judiciário é caracterizada como desarrazoada e desproporcional em patente violação à separação dos poderes.

Acentua que, o respeito ao orçamento público deve ser considerado essencial à consecução de políticas públicas, porém, no caso, não há disponibilidade financeira para a execução de todos os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, de modo a violar a reserva do possível.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 171076885).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Antônio Borges Pereira (Id. 176460153), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, julgo procedente a presente ação civil pública, confirmando a liminar deferida, para condenar o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer, consistente na efetuação de todas as obras necessárias para fornecimento de infraestrutura mínima a Comunidade São Pedro, e em especial, o fornecimento de água potável por meio da finalização da construção dos poços artesianos.

Homologo o reconhecimento tácito do pedido, em relação ao Município de Porto Esperidião/MT, tendo em vista o cumprimento espontâneo do que fora pedido na inicial a seu respeito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Sem condenação do vencido em custas e honorários advocatícios. [...].

Publique-se e intimem-se as partes.

Sentença não sujeita à reexame necessário. [...].

Sem condenação em custas, nos termos do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001.

Após, escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se, caso não haja requerimento.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de março de 2023. [...]. (171076879 – fls. 6/7).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
propôs
ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido liminar
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Porto Esperidião
, com a finalidade de disponibilizar os serviços essenciais para a Comunidade São Pedro, localizado na zona rural de Porto Esperidião – MT, verificada a imprescindibilidade de infraestrutura mínima, consubstanciada no fornecimento de água potável através da finalização da construção dos poços artesianos, bem como na finalização da ponte de concreto que dá acesso à referida Comunidade.

No que se refere à finalização da construção da ponte de concreto que dá acesso à Comunidade São Pedro, localizado na zona rural de Porto Esperidião – MT, o Município de Porto Esperidião informou o cumprimento voluntário da obrigação de fazer (Id. 171076878) e o Juízo de Primeiro Grau homologou o cumprimento espontâneo desta (Id. 171076879 – fls. 6).

Quanto ao fornecimento de água potável através da construção dos poços artesianos na Comunidade São Pedro, localizado na zona rural de Porto Esperidião – MT, a necessidade da execução da infraestrutura é fato incontroverso, afirmado pelo Estado de Mato Grosso e materializado no contrato no 10/2017/00/00SECID-MT firmado com a empresa Geopoços Hidroconstruções e Comércio Ltda. – EPP, com o objeto contratual a perfuração e implantação de poços titulares profundos para captação de água subterrânea na comunidade supracitada.

Outrossim, conforme afirma o parecer técnico no 16, de 28 de fevereiro de 2019, da Secretaria de Estado Desenvolvimento Social de Mato Grosso, o prazo inicial para o término da execução do contrato findou-se em 13 de outubro de 2017, sem conclusão (Id. 171076846 – fls. 15).

Ademais, conforme também
consta do parecer técnico no 16, de 28 de fevereiro de 2019, da Secretaria de Estado Desenvolvimento Social de Mato Grosso, o
prazo final para conclusão do contrato supracitado foi postergado em três oportunidades por aditivos que somam o prazo de quinhentos e quarenta (540) dias, que findou em
15 de abril de 2019
(Id. 171076846 – fls. 15).

Além disso, o parecer técnico no 16, de 28 de fevereiro de 2019, da Secretaria de Estado Desenvolvimento Social de Mato Grosso, constou a evolução de somente vinte e nove vírgula oitenta e um por cento (29,81%) da execução do contrato no 10/2017/00/00SECID-MT, na Comunidade São Pedro, localizado na zona rural de Porto Esperidião – MT (Id. 171076846 – fls. 16).

Por sua vez, nada obstante o parecer técnico no 83, de 4 de novembro de 2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, afirmar que está a ocorrer a utilização de um poço artesiano provisório para atender vinte e cinco (25) famílias da Comunidade São Pedro, localizado na zona rural de Porto Esperidião – MT até a conclusão das obras (Id. 171076855 – fls. 2), a supracitada comunidade abriga pelo menos setenta e duas (72) famílias (Id. 171076841 – fls. 19), de modo a restar insuficiente o fornecimento de água potável.

Portanto, resta evidente que está em atraso desde a data de 13 de outubro de 2017 a conclusão da execução do contrato no 10/2017/00/00SECID-MT para a execução da perfuração e implantação de poços titulares profundos para captação de água subterrânea na Comunidade São Pedro, localizado na zona rural de Porto Esperidião – MT, sem que a Administração realize as medidas cabíveis para regularizar o fornecimento de água potável às famílias da comunidade.

No caso,
dúvida não há de que

o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação a qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

[...] O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.

[...]

Outros precedentes no mesmo sentido quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Rela. Mina. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR, Rela. Mina. Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Rela. Mina. Rosa Weber; AI 598.212- ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RE 554446/RS AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2018).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental, em especial o diretamente ligado à saúde pública (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 196) e ao direito ao acesso à água potável, este que integra o conteúdo mínimo do direito à dignidade da pessoa humana (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 1o, III).

[...]
O controle judicial de omissão em matéria de políticas públicas é possível – e, mais que isso, imperativo – diante de quadros de eternização ilícita das etapas de implementação dos planos constitucionais ou, ainda, em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais, uma vez que o princípio da separação dos Poderes não pode ser interpretado como mecanismo impeditivo da eficácia das normas constitucionais, sob pena de transformar os programas da Carta Maior em meras promessas
. Precedente: ADPF 347 MC, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 9/9/2015, DJe 19/2/2016. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADO 2/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

[...] O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 1217870/RJ AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Mais. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

[...] Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional.

[...]

A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. -
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Dessa forma, com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que o Estado de Mato Grosso adote as providências necessárias para garantir a
infraestrutura mínima, consubstanciada no fornecimento de água potável através da finalização da construção dos poços artesianos às famílias da Comunidade São Pedro, localizado na zona rural de Porto Esperidião – MT
, comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023